Tribunal: CARF
Processo: 10865.722519/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.722519/2011-97
ACÓRDÃO
2201-011.965 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCIONE GONCALVES DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta mantida em instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 4 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.965 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722519/2011-97
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o Auto de infração (fl. 03 a 16) de lançamento dos anos-calendário 2007 a
2010. O Termo de Verificação Fiscal consta em fls. 17-32. O Auto se refere ao contribuinte ter
declarado, indevidamente, como rendimento da atividade rural, valores que estariam sujeitos à
tributação comum, e ter omitido rendimentos.
De acordo com o Relatório Fiscal, o contribuinte fora intimado a comprovar o
efetivo recebimento das receitas da atividade rural declaradas. Apresentara notas fiscais
comprovando apenas parte das receitas declaradas. Não foram consideradas provas da venda de
gado as notas fiscais do produtor em que o contribuinte aparecia ao mesmo tempo como produtor
e destinatário de rebanho de gado.
Com relação aos depósitos bancários, o contribuinte, intimado, fornecera os seus
extratos. A documentação apresentada pelo fiscalizado não foi considerada hábil e idônea para
comprovar a origem dos recursos depositados, que por isso foram considerados rendimentos
tributáveis omitidos, em obediência ao disposto no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 212 a 272) em que, em síntese:
a) O autuante ampliou o escopo da fiscalização, que se tinha iniciado para verificar
as receitas da atividade rural de 2006 e 2007, passando a fiscalizar a movimentação financeira dos
anos-calendário 2008, 2009 e 2010.
b) Como grande proprietário rural, caberia a presunção de que as receitas
declaradas são de fato da atividade rural, pois não poderia ter outro motivo para declarar receitas
rurais de tal monta.
c) Apresentara diversas provas do recebimento de receitas da atividade rural que
não foram investigadas pala fiscalização. Foram indevidamente exigidos documentos
comprobatórios coincidentes em data e valor com os valores escriturados no livro Caixa, quando a
Lei exige apenas documentação idônea. Não foram sequer diligenciados os compradores para que
confirmassem as compras da produção rural do autuado. A norma não limita as provas da receita
da atividade rural às notas fiscais do produtor. Admite outros documentos normalmente utilizados
nestas transações. Apresenta documentos para comprovar os valores declarados.
d) Exigem-se provas impossíveis da origem dos depósitos bancários, uma vez que as
pessoas físicas não estão obrigadas a manter escrituração formal, diária e constante, como as
pessoas jurídicas.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.965 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722519/2011-97
3
e) Existem diversas modalidades de pagamentos que impossibilitam provas
coincidentes em data e valor, tais como cheques pré-datados, recebimentos parcelados, em
moeda corrente e cheque.
f) Relaciona diversos depósitos que têm as seguintes origens: rendimentos da
atividade rural declarados; recursos que lhe foram transferidos por suas empresas, inclusive pro-
labore e lucros distribuídos; venda de ações; resgate de aplicações financeiras, venda de veículos,
etc.
O Acórdão 15-38.395 da 3a Turma da DRJ/SDR, em Sessão de 18/03/2015 (fl. 359 a
364), julgou a impugnação procedente em parte, mantendo parcialmente o crédito tributário. Os
depósitos bancários de origem não comprovada foram considerados rendimentos omitidos
presumidamente.
Quanto a parte não mantida (receitas da atividade rural convertidas em
rendimentos omitidos), entendeu-se que inexiste previsão legal para se presumir rendimentos
omitidos as receitas da atividade declaradas, mas não comprovadas pelo declarante. E que
receitas declaradas não são necessariamente rendimentos omitidos, sendo do Fisco o ônus de
comprovar este fato, seja pela variação patrimonial a descoberto, seja pela prova concreta da
renda omitida.
Em relação aos dois primeiros períodos (2006 e 2007), a Turma julgadora exonerou
os lançamentos; já no que tange aos anos-calendário de 2008 a 2010, foi improvida a impugnação.
Após ciência do Acórdão DRJ, efetuada por Edital, considerando a ciência em
30/04/2015 (fls. 370), houve interposição de Recurso Voluntário em 01/06/2015 (fls. 374).
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 374 a 407) alegando novamente:
a) Tempestividade (fl. 375-376);
b) Falta de aprofundamento na análise das provas (fl. 381);
c) Que, tendo sido cancelados os lançamentos dos anos-calendário 2006/2007 em
razão de inexistência de previsão legal para se presumir rendimentos omitidos de receitas da
atividade declaradas, mas não comprovadas pelo declarante e que "receitas declaradas não são
necessariamente rendimentos omitidos", não poderia ter dado tratamento diferente para o ano-
calendário 2008 (fl. 384);
d) Os rendimentos declarados servem para justificar os depósitos verificados (fl.
388);
e) Sobre o art. 42 da Lei 9.430/1996 (fl. 390), afirma que se exige documentação
hábil e idônea, mas não coincidência em datas e valores.
f) Sobre a Atividade Rural, alega que teve rendimento efetivo devidamente
declarado e submetido à tributação (fl. 400);
g) Sobre as operações na Bovespa:
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.965 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722519/2011-97
4
(fl. 402) Assim, retifica-se o que constava na impugnação no sentido de que, na
verdade, o repasse da Corretora Planner não é feito a cada nota fiscal de venda de
ações, MAS, SIM, MEDIANTE EXTRATOS (agora também juntados) nos quais os
pagamentos são feitos em sistema de conta corrente, conforme disponibilidade
na conta do aplicador (Recorrente) e por sua solicitação.
Neste cenário, as origens efetivas e comprovadas do Recorrente que na
impugnação inicial foram informadas como sendo de R$ 4.149.621,95 (somatório
das notas fiscais), são, na verdade, no importe de RS 5.009.643,24, como abaixo
se demonstrará.
Interessante observar, que há valores de resgate junto à Corretora Planner que
"batem" até o último centavo como quer o Fisco) com depósitos havidos na conta
do Recorrente junto à Caixa Econômica Federal na mesma data, e que mesmo
assim foram LANÇADOS NO AUTO DE INFRAÇÃO e, pior ainda, MANTIDOS na
decisão de 1° Grau, como, por exemplo: (...)
h) Apresenta planilhas anexas (“Anexo A”) mostrando a correlação entre os
rendimentos e os créditos bancários (fl. 406).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Considerando a ciência do Acórdão em 30/04/2015 (fls. 370) e que houve
interposição de Recurso Voluntário em 01/06/2015 (fls. 374). Atesto, portanto, a tempestividade
do Recurso.
Dado que houve exoneração do imposto lançado com base em omissão de receitas
da atividade rural, as alegações quanto a este tema não serão analisadas.
Ampliação do escopo da fiscalização.
Dado que o contribuinte requer que os argumentos da peça de defesa inaugural
sejam considerados como parte integrante do Recurso (fl. 378), cabe trazer a alegação em
Impugnação que o autuante ampliou o escopo da fiscalização, que se tinha iniciado para verificar
as receitas da atividade rural de 2006 e 2007, passando a fiscalizar a movimentação financeira dos
anos-calendário 2008, 2009 e 2010.
No julgamento de 1a instância, entendeu a Turma que o procedimento foi
executado sob a égide de mandado de procedimento fiscal regular.
Entendo que, de fato, deve haver coerência entre o Termo de Verificação Fiscal e o
Lançamento Fiscal em si. Como já me manifestei em Declaração de Voto (Acórdão no 2201-
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.965 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722519/2011-97
5
009.544, Sessão de 03/12/2021), deve haver a indicação apropriada do motivo da autuação com o
que fora investigado. No Auto de Infração, consta que existem depósitos bancários de origem não
comprovada (fl. 05) e Classificação indevida de rendimentos na DIRPF (fl. 07). Tais temas constam
no TVF (fls. 26 e 28).
Quanto ao MPF, a crítica do contribuinte de que o Mandado de Procedimento Fiscal
no 0811200-2011-00150-2 dá lastro apenas à investigação dos anos-calendário 2006 a 2007, trata-
se somente da investigação inicial (fl. 99). Consta no Relatório Fiscal:
(fl. 23) 17. Dando continuidade à fiscalização e em cumprimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal no 0811200-2011-00150-2, datado de 07/06/2011, através da
Intimação Fiscal no. 003/150/2011, o contribuinte foi intimado a apresentar no
prazo de 20 (vinte) dias a contar do primeiro dia útil subseqüente à sua ciência,
relativamente aos Exercícios 2009, 2010 e 2011 (Anos-calendário 2008 a 2010) os
elementos abaixo:
E a própria Súmula CARF n. 171 ordena que as irregularidades no MPF não anulam o
lançamento (Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade
do lançamento).
Ressalto ainda não ter havido qualquer cerceamento ao direito de defesa nesse
tópico, dada a intimação do contribuinte em todos os momentos.
Receitas de atividade rural. Rendimentos omitidos. Mudança de critério.
Julgou-se em 1a instância (fl. 363) que inexiste previsão legal para se presumir
serem rendimentos omitidos as receitas da atividade declaradas, mas não comprovadas pelo
declarante. E que é do Fisco o ônus de comprovar este fato, seja pela variação patrimonial a
descoberto, seja pela prova concreta da renda omitida. Exonerou-se o imposto lançado com base
nesta presunção, quanto aos anos-calendário de 2006 e 2007.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte entendeu que o mesmo raciocínio
precisa ser replicado ao ano de 2008 (fl. 384).
O que consta no TVF (fls. 26 e 27) é que os valores constantes nas Declarações de
Ajuste dos anos-calendário 2006-2007, por serem atividade rural sujeitas a regime de tributação
próprio, precisam ser comprovadas por documentos hábeis e idôneos. Na falta deles, devem ser
reclassificadas as receitas para rendimentos comuns sujeitos à tabela progressiva.
Ocorre que o ano de 2008 foi incluído no MPF para verificação de Movimentação
Financeira Incompatível. O contribuinte, em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal n.
081200-2011-00150-2, datado de 07/06/2011, através da Intimação Fiscal n. 003/150/2011, foi
intimado a apresentar, relativamente aos Exercícios 2009, 2010 e 2011 (Anos-calendário 2008 a
2010), a cópia dos extratos relativos a todas as contas bancárias movimentadas durante os anos
de 2008 a 2010.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.965 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722519/2011-97
6
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física, regularmente intimado, não comprove mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
E, com isso, há lastro para a fiscalização e a presunção de rendimentos omitidos
através de verificação de movimentação bancária, pelo que mantenho a autuação.
Depósitos bancários de origem não comprovada.
Dada a permissão do art. 42 da Lei 9.430/1996 para que se considerem
rendimentos omitidos os créditos em contas bancárias não comprovados, passa-se imediatamente
às alegações do Recorrente quanto às provas trazidas.
Traz a decisão de 1a instância que o então impugnante não trouxe provas
específicas que justificassem os diversos depósitos. Afirma que os documentos apresentados não
permitem estabelecer qualquer vínculo com os créditos cuja origem deveria ser comprovada, por
falta de coerência entre datas e valores. Quanto aos lucros e pró-labore distribuídos e pagos por
suas empresas, aduz não verificar correspondência de data e valor com os depósitos que deveria
comprovar.
O que o Recorrente alega é: a) Que se deveria presumir que as receitas são de
atividade rural; b) Que a lei não exige coincidência em data e valor com os valores escriturados no
Livro Caixa, mas somente documentação idônea; c) Exigem-se provas impossíveis da origem dos
depósitos bancários, uma vez que as pessoas físicas não estão obrigadas a manter escrituração
formal, diária e constante, como as pessoas jurídicas.
Quanto a alegação de que a lei não exige coincidência em data e valor com os
escriturados no Livro Caixa, e que se exigem provas impossíveis, a 1a instância bem resume o
cerne da questão:
(fl. 363) Em suma, o impugnante não apresenta documentação hábil e idônea que
comprove, individualizadamente, ou seja, pela coincidência de datas e valores, a
origem dos depósitos que relaciona nem quem os efetuara. Argumenta que lhe
estariam sendo exigidas provas impossíveis, uma vez que as pessoas físicas não
estão obrigadas a manter escrituração formal. Mas a prova da origem dos
depósitos não requer escrituração contábil, a qual somente é indispensável
quando se trata de apurar resultado de atividade econômica empresarial. Aqui o
que se requer são documentos simples, como cópias de cheques, recibos de
depósito, contratos, notas fiscais etc. A falta de exigência de escrituração formal
para as pessoas físicas não significa que não devam preservar estes documentos,
mesmo porque a guarda destas provas se impõe como decorrência da própria lei
que exige a comprovação individualizada da origem dos depósitos.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.965 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722519/2011-97
7
A presunção de que se trata de atividade rural é incabível. Se faz imprescindível a
efetiva comprovação do exercício da atividade rural, em razão desta ser beneficiada com
tributação favorecida, que incide à alíquota de apenas 20% sobre o montante apurado.
Conforme dispõe o §2o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996: “Os valores cuja origem
houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação especificas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.”
Para que os rendimentos sejam tipificados como Lucros ou Receitas da Atividade
Rural da Pessoa Física, passíveis de tributação favorecida, devem ser observados os seguintes
requisitos: i) exercício da atividade rural; e ii) rendimentos oriundos do exercício da atividade
rural.
A comprovação das receitas da atividade rural da pessoa física deve ser feita com
documentos hábeis e idôneos, e o resultado da atividade rural deve ser apurado em Livro Caixa
devidamente escriturado (artigos 60 e 61, § 5°, do RIR/1999).
Não há de ser acatada mera alegação de que a origem dos depósitos
bancários está associada a receitas decorrentes da atividade rural, se desprovida da
necessária comprovação por intermédio de documentos usualmente utilizados nesta atividade,
tais como nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada e documentos reconhecidos pela
fiscalização estadual, além de Livro Caixa, mormente quando o contribuinte não informou
referidas receitas espontaneamente em suas DIRPF.
Pela leitura do art. 16, § 4o do Decreto 70.235/1972, a prova documental precisa ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Trago este ponto porque o contribuinte afirma que há provas do recebimento de
receitas da atividade rural; e apresenta planilhas anexas (“Anexo A”) mostrando a correlação entre
os rendimentos e os créditos bancários (fl. 406).
As normas constantes no Decreto 70.235/1972, com o vetor axiológico da busca
pela verdade material que rege o Processo Administrativo, fazem entender que tais pontos só
vieram à tona para o contribuinte porque foram o cerne da decisão de 1a instância: a correlação
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.965 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722519/2011-97
8
entre o pagamento e suas justificativas. E, para contestar o julgamento, o contribuinte faz tabela
mostrando a correlação entre as origens dos recursos e os pagamentos (fls. 410 a 440).
Especialmente quanto às operações na Bovespa e o repasse da corretora, ratifica o
que constava na impugnação:
(fl. 402) Assim, retifica-se o que constava na impugnação no sentido de que, na
verdade, o repasse da Corretora Planner não é feito a cada nota fiscal de venda de
ações, MAS, SIM, MEDIANTE EXTRATOS (agora também juntados) nos quais os
pagamentos são feitos em sistema de conta corrente, conforme disponibilidade
na conta do aplicador (Recorrente) e por sua solicitação.
Neste cenário, as origens efetivas e comprovadas do Recorrente que na
impugnação inicial foram informadas como sendo de R$ 4.149.621,95 (somatório
das notas fiscais), são, na verdade, no importe de RS 5.009.643,24, como abaixo
se demonstrará.
Interessante observar, que há valores de resgate junto à Corretora Planner que
"batem" até o último centavo como quer o Fisco) com depósitos havidos na conta
do Recorrente junto à Caixa Econômica Federal na mesma data, e que mesmo
assim foram LANÇADOS NO AUTO DE INFRAÇÃO e, pior ainda, MANTIDOS na
decisão de 1° Grau, como, por exemplo: (...)
As provas trazidas em segunda instância constam no Anexo A (fls. 410 a 440), que
consiste em uma tabela indicando: Mês/Ano; valores exigidos no auto de infração;
origens/Recursos; descrição do documento e identificação do documento com a indicação da
folha. Também constam informações a mais sobre alguns valores tabelados.
Verifica-se dos documentos juntados, apesar de sua extensão, que até coincidem
em datas e valores, como nos casos abaixo:
Linha dois da fl. 415:
Origens/Recursos: R$ 4.951,42
Histórico das origens/Descrição: Distr. Lucros PJ Supermercados UniãoServ CNPJ n2.
51.485.241/0001-09-Ref. 42 Trim/2005 - recebido em 31/08/2008 - depositado 08/09/08.
Descrição/Documentos: Livro Razão PJ – Doc. 02-A (fl. 444)
Linha um da fl. 423:
Origens/Recursos: R$ 38.340,00
Histórico das origens/Descrição: Resgate de aplicações na BOVESPA- Bolsa de
Valores de São Paulo conf. Extrato da PLANNER Corretora Valores S/A - CNPJ
00.806.535/0001-54 repasse efetuado pela Corretora em 30/06/2009, conf. extrato ora anexado.
Descrição/Documentos: doc. 10 (fl. 452)
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.965 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722519/2011-97
9
No entanto, destaco que a coincidência, apenas, não é suficiente a demonstrar a
veracidade das informações aduzidas pelo Recorrente, dado que as provas não contêm registro no
órgão competente, nem assinatura, ausente o livro diário. Logo, não se pode conhecer de provas
imprestáveis para descompor o lançamento.
É dizer, as provas que foram trazidas em segunda instância, sem qualquer registro
que aponte a veracidade delas, não podem afastar a incidência tributária, neste caso.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 475
DF CARF MF
Original